Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-22.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000394-22.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIEL DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA. CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, diante da insuficiência de provas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

O juízo de origem entendeu que os depoimentos dos policiais militares foram contraditórios e não corroborados por outros elementos probatórios, motivo pelo qual absolveu o réu com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados pelo auto de apreensão e laudo toxicológico, são suficientes para embasar decreto condenatório por tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

O auto de apreensão e o laudo de constatação toxicológica atestaram a apreensão de 88,90g de cocaína, fracionada em 6
8
porções, o que indica destinação ao tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares são firmes e coerentes quanto à dinâmica da abordagem e à posse da droga pelo réu.

Eventuais contradições periféricas não comprometem o núcleo das declarações, corroboradas por prova material idônea.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a aptidão dos depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados, para fundamentar a condenação criminal.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º
8000394-22.2022.8.05.0150
em que figuram, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia

e, como Apelado,
Eliel de Jesus dos Santos
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR